Tribunal: CARF
Processo: 13136.720411/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
COOPERATIVA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PAGAMENTOS EM CHEQUE. REAL BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
O ato cooperativo, ainda que formalmente configurado, pode ser desconsiderado, acaso se demonstre a ocorrência de ato ilícito, contrário à legislação tributária.
Nesse caso, é permitido, nos termos do artigo 149, inciso VII, do CTN, adequar os fatos descobertos da fraude ou da simulação e verificar a ocorrência dos fatos geradores, tal como deveriam ter sido declarados.
No caso, constatada a fraude/simulação, o lançamento de IRRF por pagamento a beneficiários não identificados (reais beneficiários da operação simulada, formalmente escriturada) é adequado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
Tendo sido comprovada a fraude, no caso concreto, deve-se aplicar a multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO, COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE DO ATO INDIVIDUAL DOLOSO E DA INFRAÇÃO.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que comprovadamente cometeram ato doloso infracional, cuja identificação, comprovação e demonstração do nexo de causalidade entre o ato e a infração deve ser fundamentada pela autoridade fiscal, não bastando a fundamentação sobre ocorrência do ilícito ou sobre os poderes de administração.
No caso concreto, a autoridade fiscal não indica um ato sequer praticado pelos responsáveis que atraia a hipótese de responsabilização pessoal solidária do artigo 135, inciso II, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720411/2020-83
ACÓRDÃO
1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE ITAMOGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
COOPERATIVA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
PAGAMENTOS EM CHEQUE. REAL BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
O ato cooperativo, ainda que formalmente configurado, pode ser
desconsiderado, acaso se demonstre a ocorrência de ato ilícito, contrário à
legislação tributária.
Nesse caso, é permitido, nos termos do artigo 149, inciso VII, do CTN,
adequar os fatos descobertos da fraude ou da simulação e verificar a
ocorrência dos fatos geradores, tal como deveriam ter sido declarados.
No caso, constatada a fraude/simulação, o lançamento de IRRF por
pagamento a beneficiários não identificados (reais beneficiários da
operação simulada, formalmente escriturada) é adequado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
Tendo sido comprovada a fraude, no caso concreto, deve-se aplicar a multa
de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN.
NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO, COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE DO ATO INDIVIDUAL DOLOSO E DA INFRAÇÃO.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
2
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
comprovadamente cometeram ato doloso infracional, cuja identificação,
comprovação e demonstração do nexo de causalidade entre o ato e a
infração deve ser fundamentada pela autoridade fiscal, não bastando a
fundamentação sobre ocorrência do ilícito ou sobre os poderes de
administração.
No caso concreto, a autoridade fiscal não indica um ato sequer praticado
pelos responsáveis que atraia a hipótese de responsabilização pessoal
solidária do artigo 135, inciso II, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, acordam: (i) por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte tão somente para reduzir o percentual
de qualificação da multa ao patamar de 100%, nos termos do relatório e voto do relator; e, (ii) por
maioria de votos, em dar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários para
excluí-los da responsabilidade tributária a eles atribuída, nos termos do relatório e voto do relator,
vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva que votou por manter a responsabilidade
tributária.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedentes as impugnações dos sujeitos passivos.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
3
Em face dos sujeitos passivos foi lavrado o auto de infração de IRRF (fls. 2 a 21),
referentes aos anos-calendário de 2016, 2017, 2018 e 2019, por pagamento a beneficiário não
identificado.
Foi imputada responsabilidade solidária às seguintes pessoas naturais: JOAO
PERBONE DE SOUZA e EDMILSON GARCIA ROSA, com base no artigo 135 do Código Tributário
Nacional, por serem membros do conselho de administração da cooperativa autuada.
Destaco os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 29 a 39):
1. CONTEXTO:
Este procedimento fiscal é derivado da denominada “OPERAÇÃO GRÃO
BROCADO”, originada na Equipe de Combate à Fraude da 6a RF – EFRAU-06,
deflagrada em junho de 2018 e realizada em conjunto pela Receita Federal do
Brasil (RFB), Receita Estadual do Estado de Minas Gerais (SEFAZ – MF), Ministério
Público Estadual de Minas Gerais (MPE – MG) e Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais (PC – MG). Os diversos elementos de prova utilizados nessa fiscalização
foram devidamente compartilhados pela Justiça com a Receita Federal do Brasil
(RFB). Os fatos expostos neste Termo de Verificação Fiscal (TVF) se referem
exclusivamente aos aspectos tributários dos atos praticados – outros aspectos das
condutas expostas neste TVF serão, por determinação judicial, compartilhados
com os órgãos competentes.
A OPERAÇÃO GRÃO BROCADO teve a participação de 20 servidores da Receita
Federal do Brasil, 14 membros do Ministério Público de Minas Gerais, 42
servidores da Receita Estadual de Minas Gerais e 72 Policiais Civis para o
cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão (MBA), 10 mandados de
prisões, 32 quebras de sigilos bancário e fiscal de contribuintes domiciliados em
Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná.
O objetivo da operação foi desarticular uma rede de empresas que atuavam no
mercado de café em grão, emitindo notas fiscais ideologicamente falsas que
serviam a diversos propósitos: ocultar o real produtor rural, cobrir estoques de
empresas que adquiriram mercadoria de produtores rurais sem notas fiscais e
creditamento indevido de ICMS em operações interestaduais. O volume estimado
de notas fiscais inidôneas emitidas por essas empresas e empresas correlatas
durante o período de 2016 a 2018 chegou próximo a R$ 2 bilhões.
COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE ITAMOGI LTDA, CNPJ
06.277.535/0001-90 (ITACOOP), se vincula a esta operação pelo fato de ter
adquirido notas fiscais de um falso produtor rural identificado em investigações
anteriores à deflagração da OPERAÇÃO GRÃO BROCADO. O falso produtor rural é
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, CPF XXX, que emitia notas fiscais de venda de café
para a ITACOOP para que a ITACOOP acobertasse aquisições de café de
produtores rurais verdadeiros sem nota fiscal. A seguir serão expostos os fatos
nos quais se fundamenta a autuação.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
4
2. VERIFICAÇÕES
2.1.RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
PARA ITACOOP:
Entre 29/02/2016 e 30/05/2019 JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA emitiu 261 notas
fiscais de venda de café para a ITACOOP, as quais somaram o valor de R$
46.811.784,95. A relação de notas fiscais encontra-se no arquivo Excel “Relação
de notas fiscais”.
2.2.CONFIRMAÇÃO DOS PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS PELA ITACOOP PARA
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA:
Regularmente intimada a apresentar a comprovação dos pagamentos a JOSÉ
APARECIDO DE OLIVEIRA, a ITACOOP apresentou uma relação das notas fiscais
com o respectivo pagamento e cópia de cheques nominais a JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA.
2.3.AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA:
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA não apresentou movimentação financeira em 2016
e 2017 (e-financeira). Em 2018 recebeu créditos no valor de R$ 44.141,77 e em
2019 recebeu créditos no valor de R$ 162.845,10.2
2.4.DECLARAÇÃO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA ADMITINDO EMITIR NOTAS
FISCAIS PARA ACOBERTAR MERCADORIA ADQUIRIDA PELA ITACOOP SEM NOTA
FISCAL:
De acordo com declaração de JOSÉ APARECIDO DE OLVEIRA à fiscalização da RFB:
“Venho por meio desta, complementar a declaração prestada por mim em
18 de Março 2019 que as empresas: Coop. Reg. Dos Cafeicultores de
Itamogi Ltda, CNPJ: 06.277.535/0001-90, M.P. Comércio Exportação de Café
LTDA, CNPJ: 02.508.527/0001-57, Armazéns Gerais Itamogi Ltda, CNPJ:
02.508.528/0001-00, o qual emiti notas fiscais de produtor, a finalidade das
notas fiscais emitidas eram para acobertar estoque das referidas empresas,
como funciona: os produtores que não emitiram notas fiscais de venda
eram acobertadas pelas minhas notas, sendo que eram também emitidos
cheques nos valores das minhas notas, para que os mesmos fossem
descontados na boca do caixa no banco, e alguns deles eram também
depositados nas cotas dos produtores que não emitiam notas fiscais sendo
que o dinheiro em espécie iam p/ as empresas como caixa dois [...]”
(...)
2.5.DECLARAÇÃO DE GERENTES DO BANCO AFIRMANDO QUE OS CHEQUES ERAM
SACADOS POR FUNCIONÁRIO DA ITACOOP ACOMPANHADO DE JOSÉ APARECIDO
DE OLIVEIRA:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
5
No dia 04/02/2020 foi feita diligência na agência 3172 da Cooperativa Regional de
Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Mineira e Nordeste Paulista Ltda (SICOOB
Nosso Crédito), e foram colhidas as seguintes afirmações:
(...)
3. DA AUTUAÇÃO:
O caput do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na
fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Tal norma se
justifica uma vez que, em razão do anonimato do beneficiário, o Fisco se vê
impedido de alcançar de forma direta o beneficiário do rendimento.
(...)
Conforme demonstrado no item 2 deste Termo de Verificação Fiscal os
pagamentos feitos pela ITACOOP e identificados para JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA eram uma simulação, que tinha como objetivo acobertar o estoque de
café adquirido sem notas fiscais de produtores rurais. O efeito direto dessa
prática implica a não identificação dos reais beneficiários desses pagamentos.
Ressalte-se que a própria ITACOOP apresentou os comprovantes de pagamento a
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA.
4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150% (CENTO E CINQUENTA PORCENTO):
(...)
No caso em questão, todos os fatos descritos no item 2 deste TVF implicam uma
conduta dolosa por parte da ITACOOP, inclusive o fato de todos os cheques serem
nominais à interposta pessoa JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA demonstram a
intenção dolosa de simular as operações se utilizando de uma aparência de
licitude. Tais condutas se enquadram perfeitamente à descrição do caput do
artigo 72 da Lei 4.502, pois ficou comprovada que a ITACOOP age, dolosamente,
no intuito de ocultar os reais beneficiários dos pagamentos.
5. RESPONSABILIDADE – SUJEIÇÃO PASSIVA
Conforme os fatos narrados no item 2 deste TVF, a ITACOOP se utilizou de notas
fiscais ideologicamente falsas emitidas por JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA para
cobrir parte de seu estoque que era adquirido sem nota fiscal. Apenas JOSÉ
APARECIDO DE OLIVEIRA emitiu R$ 46.811.784,95 em notas fiscais para a
ITACOOP, sendo que JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA foi o maior “vendedor” de
café para a ITACOOP durante os anos de 2014 a 2018. Portanto, as “compras” de
café de JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA deveriam ser do conhecimento da diretoria
da ITACOOP.
O próprio ato da simulação do pagamento a JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA teve a
participação ativa do tesoureiro da ITACOOP, EDMILSON GARCIA ROSA, CPF
032.243.636-22, conforme item 2.5 deste TVF, o qual foi presidente da ITACOOP
entre 12/09/2005 e 25/03/2010, quando assumiu o atual presidente JOAO
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
6
PERBONE DE SOUZA, CPF 364.392.236-15 É obrigação legal da fiscalização, ao
lavrar um auto de infração, efetuar a correta identificação do sujeito passivo que
será o contribuinte, como também daqueles que por expressa disposição legal
sejam considerados responsáveis pelos fatos constatados.
Assim, tendo em vista que restou caracterizada a infração a lei na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária, porquanto realizaram, em nome
do fiscalizado, os atos que possibilitaram a ocorrência da infração tributária,
conforme descrito neste TVF, ao autuarmos a ITACCOP atribuímos a
responsabilidade solidária passiva pelo crédito tributário devido, com fundamento
no art. 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) às seguintes
pessoas:

EDMILSON GARCIA ROSA, CPF 032.243.636-22, tesoureiro, responsável
por efetuar os saques dos cheques nominais a JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA.

JOAO PERBONE DE SOUZA, CPF 364.392.236-15, presidente da ITACOOP
durante os fatos.
A contribuinte ITACOOP impugnou o feito (fls. 528 a 552). Colaciono o relato do
acórdão recorrido sobre as matérias de defesa:
5.1. Em preliminar, alegou a nulidade do lançamento por ausência de documentos
mencionados no Termo de Verificação Fiscal-TVF, por configurar atropelo do
devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Aduziu, à título
exemplificativo, que a relação de notas fiscais em arquivo Excel e relação dos
cheques entregues a JOSÉ APARECIDO mencionados no TVF estão ausentes do
processo. Citou o art. 5o, LV, da CF.
5.2. Alegou, também, em preliminar a nulidade do auto de infração por falta de
fundamentação do ato administrativo. Declarou que não há um dado concreto
sequer sobre investigação mínima realizada pela Fiscalização que seja sobre a
entrega ou não de café pela pessoa de JOSÉ APARECIDO. Afirmou que a
declaração da pessoa de JOSÉ APARECIDO, emissor das Notas Fiscais, passou a ter
para a Fiscalização o caráter de verdade absoluta. Asseverou que os elementos-
base para aplicação de penalidade à Impugnante, não estão somente
contaminados pela presunção, mas também pela completa ausência de
averiguação da verdade real que permeou a relação jurídica de JOSÉ APARECIDO
com a ITACOOP.
5.3. Declarou que a documentação encartada demonstra que houve a entrega do
produto, conforme se vê da nota fiscal, e do peso do café entregue, entre outros
elementos que – translucidamente – dão conta de que houve a operação (por ato
cooperativo) entre o associado e a cooperativa. Que tem a seu favor a pesagem
do produto constante de cada nota fiscal emitida por José Aparecido, os
motoristas que levaram a mercadoria até os armazéns da cooperativa, além de
outros elementos de plena convicção da realidade fática efetivamente
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
7
desenvolvida entre cooperado e cooperativa. Que, no entanto, não houve tempo
hábil para trazer neste momento impugnatório toda a gama documental que
atesta a veracidade das operações entre cooperado e cooperativa. Asseverou que
a Fiscalização, ao deixar de analisar os acontecimentos anteriores à emissão do
cheque, simplesmente opta pelo caminho da presunção absoluta, conduta não
admitida para prática dos atos administrativos pela Administração Pública.
5.4. Aduziu que não houve declaração de inidoneidade das notas fiscais emitidas
por José Aparecido, e, que, por isso, não se pode anular as operações realizadas
entre o cooperado e a cooperativa/impugnante. Que a Fiscalização não traz
“certeza” quanto ao alegado no Termo de Verificação Fiscal de que as Notas
Fiscais emitidas por José Aparecido somente o foram para acobertar estoque ou
recebimento de mercadorias de outros produtores.
5.5. Declarou que não se extrai do auto de infração a necessária certeza da
inexistente simulação apontada pela Fiscalização, sendo que a certeza da
ocorrência do ilícito tributário é exigência do art. 9o do Decreto 70.235/72.
5.6. Asseverou que o Auditor Fiscal não afastou a condição da contribuinte
ITACOOP como cooperativa, nem afastou a condição de cooperado da pessoa de
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA. Que, portanto, a entrega do café do Sr. JOSÉ
APARECIDO à ITACOOP sendo um ato cooperado, definido no artigo 79 e seu
parágrafo único da Lei 5.764/71, não se sujeita à tributação do imposto de renda.
5.7. Asseverou a existência dois equívocos pela fiscalização na aplicação da Lei
8.981/1995: a) o beneficiário está identificado e trata-se de José Aparecido
Oliveira que manteve relação jurídica de entrega de café/recebimento em
cheques com a ITACOOP/Impugnante; b) Existe legislação especial (LEI
COOPERATIVISTA) que prevê a não incidência de tributos por atos cooperados
praticados entre o associado e sua cooperativa.
5.8. Aduziu que o Sr. JOSÉ APARECIDO manteve negócios com a ITACOOP por
longos anos, comercializando café comprado de pequenos produtores rurais. Que,
porém, o Sr. JOSÉ APARECIDO modificou totalmente sua postura e veio a afirmar
que jamais comercializou café, a partir da eclosão do procedimento investigatório.
Que impedido de negociar café com a cooperativa, após iniciada a investigação
tributária contra sua pessoa, guiou-se pelo caminho do crime. Que o Sr. JOSE
APARECIDO é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itamogi/MG pela
prática de crime de furto, tendo sido decretada a sua prisão temporária pelo juiz
da comarca. Declarou que o Sr. JOSE APARECIDO é “bandido”, e questionou se o
trabalho da fiscalização pode se fiar totalmente na declaração falsa firmada por
esta pessoa.
5.9. Declarou que a multa de ofício de 150% é indevida diante da inexistência de
fraude e simulação argumentada pela Fiscalização entre o cooperado José
Aparecido e a impugnante cooperativa. Aduziu que se houve a prática do ato
cooperativo ente a pessoa do associado e sua cooperativa, razão inexiste para
alegação de fraude, já que toda a operacionalização dos negócios foi edificada
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
8
dentro da legalidade. Asseverou que a multa de ofício de 150% é confisco de bens
não permitido pela Constituição da República.
Quanto às impugnações dos responsáveis solidários (fls. 569 a 579; 586 a 595),
foram apresentadas de forma individualizada, mas os argumentos de defesa são idênticos:
6.1. Aduziram que o argumento da Fiscalização para atribuição da
responsabilidade solidária é a simulação na emissão de notas fiscais, que, porém,
não houve a comprovação da simulação, e, que, portanto, a atribuição da
responsabilidade solidária é indevida. Afirmaram que não pode o responsável
solidário depender de presunções e ficções em relação à motivação de sua
inclusão no pólo passivo da obrigação.
6.2. Declarou o impugnante Joao Perbone de Souza que pelo simples fato de ser
presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Itamogi/MG, não pode responder
por eventual passivo tributário devido pela entidade.
6.3. Argumentou o impugnante Edmilson Garcia Rosa que o fato de ter composto
o Conselho Administrativo e ter sido o presidente da entidade há mais de uma
década, por si só, não pode ser suficiente para que figure como responsável
tributário em autos de infração. Que o fato de ter acompanhado, até a agência
bancária, o Sr. José Aparecido de Oliveira, não autoriza tal conclusão. Que inexiste
qualquer prova de que o impugnante tenha efetivamente embolsado qualquer
quantia para si ou para a própria entidade.
6.4. Asseveraram que não consta os motivos de fato que ensejaram na lavratura
do TSPS (Termo de Sujeição Passiva Solidária), e que apesar de o Termo de
Sujeição Passiva Solidária estar dirigido aos Recorrentes, a situação está avaliada
em relação as suas pessoas de forma genérica como se vê da conclusão da
Fiscalização. Declararam que no procedimento fiscalizatório não há comprovação
da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos que são exigidos para aplicação da responsabilidade solidária pelo art.
135 do CTN.
6.5. Aduziram que o ato jurídico administrativo não aponta a situação de fato que
leve a reconhecer o motivo para sua realização pela autoridade fiscal, e, por isso,
deve ser tido como nulo o Termo de Sujeição Passiva Solidária.
A DRJ julgou pela improcedência das impugnações (fls. 658 a 678), em acórdão
assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISTOS LEGAIS.
INOCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
9
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando ao contrário da alegação
do contribuinte, o documento fiscal cumpre os requisitos previstos nos art. 9o e
10o do Decreto 70.235/1972 e não ocorre violação do devido processo legal e
cerceamento do direito de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
SÚMULA CARF No 2. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário, conforme Súmula CARF no 2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETOR DE COOPERATIVA. FRAUDE. INFRAÇÃO
À LEI. ART. 135, III, DO CTN. ATRIBUIÇÃO.
Atribui-se a responsabilidade solidária ao presidente e tesoureiro de cooperativa
por infração à lei, com fundamento no art. 135, III, do CTN, quando a participação
em fraude de ocultamento dos verdadeiros beneficiários de pagamentos pela
cooperativa é inequívoca diante do expressivo valor envolvido e prática reiterada.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. APLICAÇÃO.
Correta a tributação como pagamento a beneficiários não identificados, quando
os verdadeiros beneficiários dos pagamentos não são identificados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE ITAMOGI LTDA, intimada em
21 de junho de 2024, apresentou Recurso Voluntário em 22 de julho de 2024 (fls. 689 a 708),
sustentando: a regularidade das operações feitas com o José Aparecido de Oliveira, sendo um ato
cooperativo; que a fiscalização presumiu a ocorrência de ilicitudes; analisa uma série de vendas a
terceiros, a fim de comprovar a regularidade de suas operações e a efetiva compra de café de José
Aparecido de Oliveira; refuta a qualificação da multa entendendo que não existiu ilícito tributário.
Os responsáveis Srs. Edmilson Garcia Rosa e João Perbone de Souza, intimados em
21 de junho de 2024, apresentaram Recursos Voluntários em 22 de julho de 2024 (fls. 863 a 874;
877 a 888), refutando a hipótese de responsabilização solidária e reafirmando as irresignações das
impugnações. Com relação ao Sr. Edmilson Garcia Rosa, ainda aduz o interessado que à época dos
fatos geradores lançados não era “gerente, tesoureiro, representante legal, procurador, ou exerceu
qualquer outra função que pudesse vinculá-lo a ITACOOP”, bem como fora presidente da
cooperativa até o ano de 2010 e depois não mais manteve cargo eletivo na cooperativa.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Os Recursos Voluntários da contribuinte e dos responsáveis solidários são
tempestivos e preenchem os demais requisitos para a sua admissibilidade, portanto, deles
conheço.

Delimitação da controvérsia
A matéria sob litígio diz respeito à acusação de simulação relacionada à emissão das
Notas Fiscais de compra e venda de café emitidas pelo Sr. José Aparecido de Oliveira e que
resultaram no lançamento de IRRF por pagamento a beneficiário não identificado.
Para isso, a fiscalização elencou uma série de provas indiciárias que confirmariam a
hipótese de acusação fiscal, a saber: (i) a quantidade de notas fiscais emitidas pelo Sr. José
Aparecido de Oliveira no período fiscalizado, no montante de R$ 46.811.784,95; (ii) a confirmação
dos pagamentos das Notas Fiscais por meio de cheques; (iii) a ausência de movimentação
financeira do emissor das notas fiscais em 2016 e 2017, sendo que nos anos de 2018 e 2019 os
créditos recebidos estão em descompasso com os valores das notas fiscais emitidas; (iv)
declaração do Sr. José Aparecido de Oliveira informando a fraude que participara; e (v) a
declaração dos gerentes do Banco afirmando que os cheques eram sacados por funcionário da
contribuinte autuada.
Esclarece-se, portanto, que o cerne do objeto de julgamento são as operações
consideradas simuladas pela autoridade fiscal. Isto é, a acusação fiscal é de que não há
comprovação da idoneidade das operações para justificar os pagamentos por meio de cheques
emitidos em favor do Sr. José Aparecido de Oliveira e, se desconsiderada a operação formalmente
realizada, estar-se-á diante de pagamentos a beneficiários não identificados (os reais beneficiários,
conforme sustenta a acusação).
Diante disso, saliento que as argumentações de mérito tecidas pela contribuinte
relacionadas à comprovação de operações de compra e venda de café com terceiros são estranhas
ao cerne do litígio, pois o crédito tributário foi constituído com base nos pagamentos feitos
quando da operação considerada antijurídica.
Adicionalmente, foi questionada a responsabilização perpetrada pela autoridade
fiscal.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
11
Passo ao voto.

Considerações Iniciais
O recurso da contribuinte trouxe diversas argumentações de defesa que
tangenciam o mérito do lançamento de ofício, mas a ele não se conectam.
Como já afirmado, os lançamentos de ofício partem da acusação de ilicitudes nas
operações de compras e venda de café do Sr. José Aparecido de Oliveira, resultando no
lançamento de ofício do IRRF por pagamento a beneficiários não identificados, já que os reais
beneficiários dos pagamentos foram encobertados por tais notas fiscais.
A autoridade identificou indícios de ilicitude nas operações e os comprovou,
questionando sua efetiva concretude e a causa dos valores pagos ao Sr. José Aparecido de
Oliveira, que não tem patrimônio e nem declarava IRPF, mas movimentava volumosas
quantidades de café vendidos à ITACOOP, com valores expressivos.
Assim, por exemplo, as alegações e a juntada de documentos que comprovam as
operações da ITACOOP com terceiros estranhos ao objeto do litígio não têm o condão de infirmar
as acusações fiscais.
O cenário se mostra claro: as provas que teriam o potencial de ilidir as acusações
fiscais são os comprovantes das operações de compra e venda de café com o Sr. José Aparecido de
Oliveira, não bastando as Notas Fiscais emitidas, porquanto a acusação indica a ocorrência de
simulação e fraude. Poderia a contribuinte ter juntado os comprovantes de transporte das
mercadorias, por exemplo – mas não o fez.
Dessa forma, ainda que formalmente as Notas Fiscais de “entrada” e de “saída” de
café possam dar fundamento às suas escriturações contábeis de estoque (o que também não foi
apresentado e nem questionado pela contribuinte), a contabilidade da cooperativa estava
irregular.
Teço essas considerações iniciais, pois fatalmente influenciam no julgamento de
mérito.

Preliminarmente
A contribuinte argui duas preliminares de nulidade: (i) ausência de documentos que
são mencionados no TVF, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) a falta de
fundamentação do ato administrativo.
A DRJ rechaçou a preliminar de nulidade por ausência de documentos, tal como
abaixo evidenciado:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
12
15. Verifica-se que ao contrário do que alega a contribuinte, a “relação de notas
fiscais” mencionada pela autoridade fiscal de fls. 31 está devidamente juntada aos
autos nas fls. 503 do presente processo na forma de arquivo Excell. Se a
contribuinte está entendendo que a mencionada “relação de notas fiscais”
deveria estar na forma de juntada de cada uma das notas fiscais da relação, ela
está equivocada, pois relação de notas fiscais quer dizer uma lista de notas fiscais.
Ademais, conforme se verifica do exame do arquivo Excell, as notas fiscais da
relação são todas elas notas fiscais eletrônicas. Toma-se, como exemplo, as cinco
primeiras notas fiscais da relação:
(...)
16. Sendo notas fiscais eletrônicas, são documentos de existência apenas digital,
emitidos e armazenados eletronicamente. Não são documentos que existem na
forma de papel como as tradicionais notas fiscais em papel.
17. Verifica-se que nesta relação de notas fiscais eletrônicas, a Fiscalização
informou a chave de cada nota fiscal eletrônica, permitindo que a contribuinte
consulte o inteiro teor de cada nota fiscal eletrônica. Dessa forma, alegação de
violação do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa é
improcedente.
18. Quanto à relação dos cheques entregues ao Sr. JOSÉ APARECIDO mencionado
no TVF, da mesma, estão juntados ao processo conforme a relação de cheques de
fls. 47/72, ao contrário da alegação da contribuinte. Veja-se o extrato da relação
de cheques de fls. 47 em que estão sublinhados os cheques de no 5708 e 5709:
(...)
19. Os cheques emitidos nominalmente ao Sr. JOSÉ APARECIDO estão juntados às
fls. 78/502, toma-se como exemplo os cheques de no 5708 e 5709, os quais estão
na relação de cheques acima:
(...)
20. Assim, verifica-se que a alegação de ausência de relação dos cheques
entregues a JOSÉ APARECIDO mencionados no TVF é improcedente.
21. Dessa forma, rejeitam-se as alegações de nulidade por ausência de
documentos mencionados no Termo de Verificação Fiscal.
Da mesma forma, afastou a preliminar de nulidade por vício de fundamentação do
auto de infração, veja:
26. A questão das provas é de mérito, e, dessa forma, quando da análise do
mérito essa questão é examinada.
27. Ao contrário da alegação da impugnante, a fundamentação do lançamento
está bem clara e objetiva, veja-se o excerto do Auto de Infração de fls. 5, bem
como do Termo de Verificação de fls. 34:
(...)
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
13
28. Do exame do Auto de Infração e partes integrantes, verifica-se que o
documento fiscal cumpre todos os requisitos exigidos nos art. 9o e 10o do Decreto
70.235/1972, inclusive a fundamentação do lançamento.
29. Dessa forma, rejeitam-se as alegações de nulidade por falta de
fundamentação do ato administrativo.
As nulidades previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 são as
seguintes:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio
Ainda, podem ser invocadas nulidades lato sensu relacionadas aos requisitos
obrigatórios do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Diante das disposições legais colacionadas e considerando as razões da decisão
recorrida, entendo que não assiste razão às alegações recursais, tendo em vista que não há vícios
nos lançamentos por ausência de provas referenciadas no auto de infração e fundamentação do
ato administrativo do lançamento.
Nos termos do artigo 114, §12o, inciso I, do RICARF, manifesto que coaduno com as
razões da decisão recorrida que afastaram a preliminar de nulidade por ausência de documentos,
motivo pelo qual a rejeito.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
14
Igualmente, está claro que a autoridade fiscal não cometeu nenhum deslize que
atraia qualquer nulidade no lançamento de ofício quanto à sua fundamentação, sendo que a
irresignação da contribuinte é matéria de mérito.
Rejeito ambas as preliminares arguidas.

MÉRITO
A regularidade das operações
A contribuinte sustenta a regularidade das operações feitas com o Sr. José
Aparecido de Oliveira, sendo um ato cooperativo, e aduz que a fiscalização presumiu a ocorrência
de ilicitudes. Além disso, sustenta que as notas fiscais não foram declaradas inidôneas, o que
impediria o lançamento de tributos.
Colaciona uma série de vendas a terceiros, a fim de comprovar a regularidade de
suas operações e a efetiva compra de café do Sr. José Aparecido de Oliveira, cujo mérito do
argumento já foi afastado acima, porquanto não se questiona a ocorrência das compras de café,
mas sim que os documentos que embasam as operações não refletem a realidade, que fora
simulada.
Antes disso, porém, necessário analisar o arcabouço legislativo relacionado às
particularidades tributárias do ato cooperativo.

O ato cooperativo e sua tributação
O cooperativismo surge mediante a necessidade do homem se associar com a
finalidade de ajuda mútua. O objetivo das sociedades cooperativas é proporcionar vantagem para
seus sócios, seja ela um preço maior de alienação de seus bens ou uma melhor condição de
compra com a eliminação de um ou mais intermediários do processo produtivo, não sendo isso
antieconômico.
No Brasil, o cooperativismo tem larga disciplina no texto constitucional e na
denominada Lei no 5.764/71 (“Lei das Cooperativas” ou “Lei do Cooperativismo”), o que
demonstra o apreço do legislador constituinte a esse tipo de organização de pessoas.
A Lei das Cooperativas, que regulamenta as sociedades cooperativas no Brasil
preceitua:
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
15
serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes
características:
Verifica-se que sobressaem as seguintes particularidades: (i) sociedade de pessoas;
(ii) forma própria; (iii) com natureza jurídica própria; (iv) de natureza civil e não sujeitas à falência;
e (v) com a finalidade de prestação de serviços aos seus associados.
Antes de se adentrar a cada um desses elementos, o conceito doutrinário também
merece é relevante, haja vista sua importância para o estudo do tema. Nas palavras de Renato
Lopes Becho1, eis o conceito: “As cooperativas são sociedades de pessoas, de cunho econômico,
sem fins lucrativos, criadas para prestar serviços aos sócios de acordo com princípios jurídicos
próprios e mantendo seus traços distintivos intactos”.
As cooperativas são sociedades de pessoas, pois o capital é cedido em importância
para os membros individualizados, não buscando estes na sociedade um melhor rendimento, mas
sim vantagens para o seu próprio trabalho.
São dotadas de economicidade, pois não são sociedades beneficentes ou culturais;
visam incrementos econômicos, vantagens econômicas para os seus associados e atuar num setor
econômico é importante tanto para os seus associados, dentro das finalidades da cooperativa,
quanto para a própria mantença da cooperativa.
A ausência de sua finalidade lucrativa é também um traço marcante e definitivo.
Não há de se confundir o lucro com o seu cunho econômico, haja vista que a ideia da cooperação
não é ter um lucro da sociedade para depois distribui-lo aos sócios, mas sim, que os sócios
interajam com a cooperativa e que esta interação seja vantajosa a eles, bem como, após, tais
vantagens econômicas sejam repassadas aos sócios por seu contato com a sociedade cooperativa
– seja na relação individual ou com a distribuição das sobras líquidas.
Entender a ausência de finalidade lucrativa é de extrema importância para a
compreensão da tributação que se impõe às cooperativas, haja vista que a essência do instituto do
ato cooperativo e a sua não tributação se fundam exatamente nessa ideia de inexistência de lucro.
A tributação desse tipo de sociedade merece tratamento adequado em âmbito
tributário, ante ao zelo do legislador constitucional, justamente por sua importância social e pela
sua essência e vulnerabilidade como agente de comunhão de interesses de pessoas e de atuar,
muitas vezes, em prol das finalidades do Estado. O Diploma Maior, conforme preceitua o artigo
146, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, estabelece:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:

1 BECHO, Renato Lopes. Tributação das Cooperativas. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p.
109.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
16
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.
A Lei das Cooperativas conceitua o ato cooperativo no artigo 79, positivando o
mandamento constitucional. Veja:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Nota-se que o ato cooperativo é todo aquele que envolve as cooperativas e seus
associados, desde que incluídos nos objetivos sociais das cooperativas. Assim, numa cooperativa
de consumo agrícola, a comercialização de insumos entre a cooperativa e seus associados-
produtores, é um ato cooperativo. Entretanto, a comercialização de um veículo para uso pessoal,
por exemplo, não é, bem como a venda dos insumos excedentes a terceiros não cooperativados
também não será albergada no conceito de ato cooperativo.
A definição legal dos efeitos tributários dos atos cooperativos é feita mediante a as
regras previstas nos artigos 85 a 87 e 111 da Lei do Cooperativismo:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de
instalações industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde
que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88
desta Lei.
Conjugando-se os artigos 85 a 87 da Lei das Cooperativas com a interpretação do
artigo 111 da mesma lei, pode-se interpretar que o ato cooperativo não sofrerá tributação, haja
vista que não atua a cooperativa no mercado, não comercializa mercadoria, não aufere receita,
renda, faturamento ou lucro; por outro lado, no ato não cooperativo, isto é, aqueles praticados
com não associados, serão tributados, tal como se não cooperativa fosse, de acordo com os
regimes de tributação e as especificidades de cada uma das cooperativas.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
17
É por isso que contabilmente se exige que as cooperativas mantenham a
segregação contábil do ato cooperativo e do ato não-cooperativo.
Feitas essas considerações, passo ao mérito do caso concreto.
A contribuinte alega que as operações realizadas com o Sr. José Aparecido de
Oliveira eram ato cooperativo e efetivamente ocorreram, não devendo incidir tributação, bem
como aduz que as acusações fiscais foram presumidas e não declararam a inidoneidade das notas
fiscais.
A tese de defesa não merece acolhida. As irregularidades fáticas são insuperáveis
no caso concreto e as provas obtidas pela fiscalização confirmam a acusação fiscal.
A fiscalização trouxe uma série de provas indiciárias que confirmam a acusação
fiscal: (i) há a emissão de diversas notas fiscais que foram emitidas pelo Sr. José Aparecido de
Oliveira no período fiscalizado, totalizando R$ 46.811.784,95; (ii) os pagamentos das Notas Fiscais
foram feitos por meio de cheques, fato incontroverso no processo; (iii) o Sr. José Aparecido de
Oliveira apresenta movimentação financeira incompatível com os valores das Notas Fiscais
emitidas entre os anos de 2016 a 2019; (iv) o próprio Sr. José Aparecido de Oliveira declara que
participara da simulação ou fraude constatada pela fiscalização; e (v) os gerentes do Banco
emissor dos cheques afirmaram que eram sacados por funcionário da contribuinte autuada.
Afilio-me à posição de que o julgador administrativo não deve fechar os olhos à
realidade que se escancara: as provas contidas nesse processo são suficientes para demonstrar a
inexistência das operações celebradas com o Sr. José Aparecido de Oliveira, que foram fraudadas e
simuladas com o intuito de encobrir operações não acobertadas por notas fiscais.
Ainda, como sou o relator do processo no 12963-720.025/2020-86, que trata da
autuação do ano-calendário de 2015, a linha temporal da investigação fiscal fica mais clara,
porquanto há verdadeiro concatenamento de fatos daquele processo e deste, que culminaram na
operação da RFB, SEFAZ-MG, MPE-MG e PC-MG denominada “Grão Brocado”.
Não bastasse a estranheza relacionada às operações com o Sr. José Aparecido de
Oliveira, cuja movimentação financeira é incompatível com os valores supostamente negociados,
no processo no 12963-720.025/2020-86, ficou comprovado que a maior parte dos cheques
emitidos pela ITACOOP em pagamento ao interessado foram endossados por Edmilson Garcia
Rosa, funcionário do Armazéns Gerais de Itamogi Ltda e por Jairton dos Reis Silva, funcionário da
ITACOOP. Nestes autos, não se tem o mesmo aprofundamento das provas, se comparado àquele,
mas é inquestionável que o mesmo modus operandi foi praticado, ante às declarações dos
gerentes do banco emissor dos cheques.
Ainda naquele processo, a análise das “fitas de caixa” fornecida pelo Banco SICOOB
à fiscalização identificou que cheques foram descontados na boca do caixa e/ou depositados para
pagamentos diversos, sempre no interesse da cooperativa, sendo necessário o endosso dos
funcionários da cooperativa. Aqui também não há essa mesma constatação, embora se saiba que
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
18
o Sr. José Aparecido de Oliveira sequer tinha movimentação financeira compatível com as notas
fiscais por ele emitidas.
Como as acusações são de fraude, o arcabouço probatório analisado confirma a
hipótese fiscal e somente as provas da efetiva comercialização de café com o Sr. José Aparecido de
Oliveira ilidiriam o entendimento que embasou os lançamentos de ofício.
A cooperativa-autuada não apresentou nenhuma evidência que comprovasse a
efetiva comercialização do café com o Sr. José Aparecido de Oliveira – o que atestaria a ocorrência
de ato cooperativo e refutaria as hipóteses levantadas pela fiscalização.
Desvelando-se o que de fato ocorrera, os elementos formais do ato cooperativo até
poderiam ter sido cumpridos, mas materialmente não são evidenciados: não obstante o Sr. José
Aparecido de Oliveira fosse um cooperado e tenha emitido as Notas Fiscais de venda de café à
cooperativa, a operação não ocorrera como formalmente constituída e não poderia estar tutelada
pelo instituto do ato cooperativo, pois a bem da verdade serviu para encobertar operações feitas à
margem da legislação tributária.
O resultado disso implica o afastamento do tratamento tributário diferenciado do
ato cooperativo às operações e, portanto, se não são ato cooperados, pode a autoridade fiscal
efetuar o lançamento dos tributos que entenda cabíveis.
Colaciono alguns trechos do acórdão recorrido que sustentam o mesmo
entendimento:
34. Inicialmente analisa-se a questão de o Sr. JOSÉ APARECIDO ser ou não
cooperado. Verifica-se que a fiscalizada ITACOOP é contraditória, pois apesar de
ressaltar que o mencionado senhor é cooperado da ITACOOP, faz revelação de
que não é verdadeiramente cooperado, pois em vez de entregar produção própria
à cooperativa, entrega produtos comprados de outros produtores. E a condição
para ser cooperado de uma cooperativa de produção é que seja um produtor.
Abaixo os excerto da impugnação de fls. 547:
(...)
35. Na, verdade, o Sr. JOSÉ APARECIDO nada comercializou de café com a
ITACOOP conforme revelado por este senhor em sua declaração abaixo copiado:
(...)
37. As informações prestadas pelo Sr. JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA foram
confirmadas pela Fiscalização em diligência realizada na Cooperativa Regional de
Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Mineira e Nordeste Paulista Ltda (SICOOB
Nosso Crédito). Os gerentes do banco em declaração afirmaram que os cheques
eram sacados por funcionário da ITACOOP acompanhado de JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA. Abaixo a cópia da declaração dos gerentes:
(...)
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
19
38. As informações prestadas pelos gerentes do SICOOB Nosso Crédito confirmam
a declaração do Sr. JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, de que as notas fiscais de sua
emissão eram para acobertar o estoque de café adquirido sem notas fiscais de
produtores rurais pela ITACOOP, e que cheques eram emitidos no valor destas
notas fiscais, sendo que esses cheques eram descontados na boca do caixa, ou
para pagar produtores que não emitiam notas fiscais ou para sacar dinheiro em
espécie que iam para empresas como caixa dois. Dessa forma, a Fiscalização
juntou robusta prova de simulação de operação de compra e venda de café
envolvendo a ITACOOP e o Sr. JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, tendo como
objetivo efetuar pagamentos a beneficiários não identificados.
39. A contribuinte na sua tentativa de desqualificar a declaração do Sr. JOSÉ
APARECIDO, disse que o citado senhor é investigado pela Delegacia de Polícia Civil
de Itamogi/MG pela prática de crime de furto, tendo sido decretada a sua prisão
temporária pelo juiz da comarca; e disse ainda que este senhor é “bandido”,
confiram-se os extratos de fls. 548:
(...)
40. As informações desabonadoras trazidas pela impugnante a respeito do Sr.
JOSÉ APARECIDO, em vez de fragilizar a declaração dele, só a robustece; pois
confirma que a pessoa pratica atos contrários à lei, e, no presente caso, a emissão
de notas fiscais para simular operação de venda de café.
41. Assim, diante das provas robustas, foi desnecessária a Fiscalização ter juntado
mais provas para caracterizar a ocorrência de simulação de operação de venda de
café. Está cabalmente comprovada a ocorrência da simulação, e não presunção da
simulação como alega a impugnante.
42. Quanto à alegação da impugnante de que a Fiscalização não declarou a
inidoneidade das notas fiscais emitidas por José Aparecido, esse procedimento
formal suscitado pela impugnante de emissão de documento formal de
declaração de inidoneidade é totalmente dispensável, pois em processo fiscal,
não há previsão dessa exigência.
Rejeito as alegações de mérito referentes à regularidade das operações, ser ato
cooperativo e relacionadas à não declaração de inidoneidade das notas fiscais, por entender que
está caracterizada a simulação/fraude objeto da acusação fiscal.

Lançamento de IRRF por pagamento a beneficiário não identificado
A contribuinte se insurge quanto ao lançamento de IRRF por pagamento a
beneficiário não identificado, pois o beneficiário seria o Sr. José Aparecido de Oliveira e este
promovera a venda e entrega de café à recorrente.
A DRJ, por sua vez, ao fundamentar sua decisão, assim concluiu:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
20
43. Dessa forma, existindo o pagamento por meio de cheques, sendo que o reais
beneficiários são pessoas não identificadas, foi correto o lançamento de imposto
de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não
identificados, com fundamento no caput do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995
Quanto ao mérito do argumento entendo que não tem razão a recorrente.
O caminho percorrido pela autoridade fiscal, de fato, fora mais tortuoso do que
poderia ter sido. A exemplo do que ocorrera no processo no 12963-720.025/2020-86, que trata da
autuação do ano-calendário de 2015, poderia ter a autoridade fiscal lançado o IRRF por
pagamento sem causa comprovada, sobretudo porque está caracterizada a substituição tributária
de IRRF da autuada, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.891/1995, não houve recolhimento de
tributos pelo Sr. José Aparecido de Oliveira e porque o negócio jurídico entabulado não existiu.
Entretanto, o IRRF lançado nestes autos é distinto, pois a autoridade fiscal
constatou a ocorrência de simulação/fraude e sustentou que os reais beneficiários teriam sido
encobertados, o que justificou o lançamento na hipótese de pagamento a beneficiário não
identificado – e não pagamento sem causa.
Não obstante as hipóteses legais sejam distintas, o lançamento aqui efetuado
também está correto, porquanto a simulação e/ou fraude se configurou e, assim sendo, ao se
vislumbrar o negócio jurídico que realmente ocorrera, os beneficiários dos pagamentos não são
identificados.
A título de argumentação, o cenário poderia ser diferente acaso não tivesse sido
comprovada a simulação e/ou fraude objeto da acusação, o que fatalmente encaminharia a
conclusão de que o beneficiário dos pagamentos é identificado e resultaria no cancelamento do
lançamento de ofício – ainda que a causa do negócio não tivesse sido comprovada.
Isto posto, entendo que não assiste razão à recorrente e rejeito os argumentos de
mérito, negando provimento ao Recurso Voluntário.

Multa qualificada
A contribuinte se insurge contra a qualificação da multa por fraude, aplicada pela
autoridade fiscal.
O artigo 44 da Lei 9.430/1996 e suas várias alterações, condicionava a aplicação da
multa de 150% aos casos de sonegação, fraude ou conluio definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, isto é, nas hipóteses de conduta qualificada.
A Lei no 14.689/2023 modificou este cenário e instituiu a multa majorada com duas
espécies de qualificação de acordo com a conduta praticada: (i) conduta qualificada (sonegação,
fraude ou conluio), multa de 100%; (ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no
prazo de dois anos, multa de 150%.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
21
Eis o teor da alteração legislativa
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
(...)
A modificação supramencionada atrai a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea ‘c’,
do CTN, porquanto a lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. É o instituto comumente conhecido como retroatividade benigna, veja:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
22
Assim sendo, o percentual de 150% da referida multa somente se aplicaria no caso
de reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa
de 150%, a reincidência qualificada, a qual não poderia retroagir, nos termos do artigo 104 do
CTN.
Ainda assim, para que se aplique então a multa qualificada, mas não decorrente de
reincidência, é necessário se comprovar as condutas de sonegação, fraude e conluio, tal como
dispostas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A interpretação do texto legal é o suficiente para se identificar os elementos
caracterizadores de cada uma das condutas tipificadas: (i) na sonegação, se exige a conduta dolosa
visando impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou das condições pessoais de contribuinte que possam afetar o
crédito tributário – a ocultação do fato gerador já ocorrido; (ii) a fraude é a conduta dolosa que
visa impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, podendo, ainda,
excluir ou modificar suas características essenciais, com a finalidade de reduzir o tributo devido ou
diferir o seu pagamento – se altera características essenciais ao fato gerador, a fim de obter
vantagem econômica; e (iii) conluio é o ajuste doloso entre as pessoas para a prática da sonegação
ou da fraude.
A aplicação da multa qualificada é medida de caráter excepcional, devendo-se
comprovar as condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Para se
subsumir uma conduta à norma que prescreve a qualificação da multa não basta imputar ao
contribuinte um mero “querer praticar” o ato objeto da infração, pelo contrário, deve-se aferir o
elemento subjetivo da conduta, isto é, comprovar que o contribuinte tinha a plena consciência do
que estava fazendo e que ante às condições circunstanciais, a conduta é ilícita.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
23
Exige-se, nos três casos, a constatação do dolo como elemento subjetivo da
hipótese tipificada. Isso significa que é indispensável à vontade consciente de se praticar a
conduta de sonegação, fraude ou conluio.
Salienta-se que a conduta tipificada já era necessária para a aplicação da multa
qualificada, antes da alteração da Lei no 14.689/2023, mas a exigência foi positivada, conforme
§1o-C, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com sua nova redação.
No caso concreto, a hipótese de caracterização da multa qualificada está presente.
A autoridade fiscal entendeu que as operações engendradas pela contribuinte constituem fraude
e atraem a aplicação da penalidade mais gravosa.
Coaduno com o entendimento exarado na decisão de piso e com as considerações
da autoridade fiscal. Da análise do TVF, está claro que as operações engendradas pela contribuinte
dolosamente tiveram o intuito de fraudar o fisco buscando omitir a ocorrência de fato gerador de
ato não-cooperativo.
Todo o TVF identifica o real cenário da fraude e o revela minuciosamente,
conectando cada um dos elementos: (i) há volumosa quantia de notas fiscais emitidas pelo Sr. José
Aparecido de Oliveira no período fiscalizado, totalizando R$ 46.811.784,95; (ii) os pagamentos das
Notas Fiscais foram feitos por meio de cheques, fato incontroverso no processo; (iii) o Sr. José
Aparecido de Oliveira apresenta movimentação financeira incompatível com os valores das Notas
Fiscais emitidas entre os anos de 2016 a 2019; (iv) o próprio Sr. José Aparecido de Oliveira declara
que participara da fraude constatada pela fiscalização; e (v) os gerentes do Banco emissor dos
cheques afirmaram que eram sacados por funcionário da contribuinte autuada.
Isto posto, deve ser mantida a multa qualificada, porém, reduzida ao percentual de
100% em razão das alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023 cominada com a aplicação da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
Assim, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir o percentual da
multa qualificada a 100%.

Responsabilidade Solidária
Os responsáveis solidários se insurgem quanto à sua responsabilização, aduzindo
não ter sido devidamente fundamentado o tema no TVF e pelo fato de não poderem ser
responsabilizados meramente por ocuparem cargo nos conselhos da cooperativa-autuada.
O TVF assim entendeu:
Conforme os fatos narrados no item 2 deste TVF, a ITACOOP se utilizou de notas
fiscais ideologicamente falsas emitidas por JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA para
cobrir parte de seu estoque que era adquirido sem nota fiscal. Apenas JOSÉ
APARECIDO DE OLIVEIRA emitiu R$ 46.811.784,95 em notas fiscais para a
ITACOOP, sendo que JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA foi o maior “vendedor” de
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
24
café para a ITACOOP durante os anos de 2014 a 2018. Portanto, as “compras” de
café de JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA deveriam ser do conhecimento da diretoria
da ITACOOP.
O próprio ato da simulação do pagamento a JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA teve a
participação ativa do tesoureiro da ITACOOP, EDMILSON GARCIA ROSA, CPF
032.243.636-22, conforme item 2.5 deste TVF, o qual foi presidente da ITACOOP
entre 12/09/2005 e 25/03/2010, quando assumiu o atual presidente JOAO
PERBONE DE SOUZA, CPF 364.392.236-15 É obrigação legal da fiscalização, ao
lavrar um auto de infração, efetuar a correta identificação do sujeito passivo que
será o contribuinte, como também daqueles que por expressa disposição legal
sejam considerados responsáveis pelos fatos constatados.
Assim, tendo em vista que restou caracterizada a infração a lei na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária, porquanto realizaram, em nome
do fiscalizado, os atos que possibilitaram a ocorrência da infração tributária,
conforme descrito neste TVF, ao autuarmos a ITACCOP atribuímos a
responsabilidade solidária passiva pelo crédito tributário devido, com fundamento
no art. 135, III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) às seguintes
pessoas:

EDMILSON GARCIA ROSA, CPF 032.243.636-22, tesoureiro, responsável
por efetuar os saques dos cheques nominais a JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA.

JOAO PERBONE DE SOUZA, CPF 364.392.236-15, presidente da ITACOOP
durante os fatos.
A DRJ chancelou o entendimento, sustentando:
57. Inicialmente quanto à alegação dos sujeitos passivos de que não consta os
motivos de fato que ensejaram a responsabilização solidária deles no TSPS (Termo
de Sujeição Passiva Solidária), como o Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante do Auto de Infração, e nesse documento consta a motivação, e como a
totalidade dos documentos foram cientificados aos sujeitos passivos, a alegação
de ausência de motivação no TSPS não procede.
58. Já foi analisado no tópico que tratou de pagamentos a beneficiários não
identificados a simulação da operação de venda de café envolvendo a ITACOOP e
o Sr. José Aparecido, em que o objetivo da fraude era de ocultar os verdadeiros
beneficiários dos pagamentos efetuados pela ITACOOP.
59. A mencionada fraude perdurou entre 29/02/2016 e 30/05/2019, tendo JOSÉ
APARECIDO DE OLIVEIRA emitido 261 notas fiscais de venda de café para a
ITACOOP, as quais somaram o valor de R$ 46.811.784,95. Além disso, conforme
Termo de Verificação Fiscal, o Sr. José Aparecido foi o maior “vendedor” de café
para a ITACOOP durante os anos de 2014 a 2018.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
25
60. Assim, a fraude foi uma prática reiterada por um longo período, e envolveu
valores exorbitantes, de modo que impossível ter ocorrido sem o envolvimento
do presidente da cooperativa Joao Perbone de Souza. Ademais, o responsável
solidário Edmilson Garcia Rosa está diretamente envolvido com a fraude, pois é
ele quem acompanhava o emissor de notas fiscais JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
na agência bancária da SICOOB Nosso Crédito.
61. Dessa forma, por infração à lei por estar envolvido em fraude de ocultação de
verdadeiros beneficiários de pagamentos da ITACOOP, a atribuição de
responsabilidade solidária do Sr. Joao Perbone de Souza na condição de
presidente da ITACOOP é inequívoca, incidindo no inciso III do art. 135 do CTN.
62. No caso do Sr. Edmilson Garcia Rosa, temos participação direta no esquema
de fraude, e também responde como responsável solidário, pois na condição de
tesoureiro da cooperativa, é um dos diretores da cooperativa, e cometeu infração
à lei, incidindo, igualmente, no inciso III do art. 135 do CTN. Abaixo a transcrição
do mencionado dispositivo:
(...)
63. Portanto, improcedentes as alegações dos impugnantes.
Teoricamente, os artigos 134 e 135 do CTN tratam da responsabilidade de terceiros
em relação à obrigação tributária dos contribuintes. Em regra, são dois os eventos que podem
ensejar a responsabilização com base nos dois artigos. Com relação ao artigo 134, verifica-se que
geralmente existe uma sucessão entre o contribuinte e o responsável, por exemplo, os pais pelos
tributos devidos pelos seus filhos menores, ou os sócios, no caso de liquidação de sociedade de
pessoas. Já no artigo 135, exige-se a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, geralmente, para se responsabilizar as pessoas físicas que atuam em
nome de uma pessoa jurídica.
Seguem os excertos legais:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por ele, ou perante eles, em razão do seu ofício;
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
26
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A leitura detida dos incisos II e III, do artigo 135, do CTN, torna possível concluir que
para responsabilização de mandatários, prepostos ou empregados, no caso do inciso II, e dos
diretores, gestores ou representantes das pessoas jurídicas, prevista no inciso III, é necessário
demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Reitero, a hipótese do diploma tributário é cristalina e mostra ser imprescindível a
demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional, sob pena de se
responsabilizar ilegalmente terceiros que não praticaram efetivamente nenhum ato contrário ao
ordenamento jurídico, mas, por álea empresarial, viram-se numa situação de inadimplência fiscal.
Não se trata de responsabilização por mero inadimplemento e nem da responsabilização imediata
dos administradores da empresa inadimplente frente ao fisco, somente por assumirem essa
função.
Feitas essas considerações, passo a analisar as argumentações e a responsabilidade
solidária imputada nos autos de infração.
Diante de todo o cenário, nota-se que o TVF entende que o próprio ato de
simulação atrai a hipótese de responsabilidade atribuída, somando-se à acusação fiscal de que o
Sr. Edmilson Garcia Rosa seria o tesoureiro da contribuinte autuada e o Sr. João Perbone de Souza
seu Presidente.
A DRJ adicionou às acusações o entendimento de que a recorrência da
simulação/fraude, que ocorrera por longo período, justificaria a responsabilidade solidária
imputada.
Não obstante a autoridade fiscal tenha constatado a fraude e a tenha comprovado,
não foi adequadamente fundamentada as razões para a responsabilização dos sujeitos passivos.
Deveria ter sido demonstrada a prática dos atos ilícitos de cada um dos sujeitos passivos
responsabilizados, mas, de maneira geral, apenas mencionou que o Sr. João Perbone de Souza
fora o Presidente da cooperativa e que o Sr. Edmilson Garcia Rosa seria o tesoureiro no decorrer
do período fiscalizado.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
27
A leitura do TVF indica que, apesar de ser incontestável a fraude, não há uma única
conduta indicada pela autoridade fiscal que atraia a responsabilização solidária dos recorrentes.
Quanto ao Sr. Edmilson Garcia Rosa, não há comprovação de que este seria o tesoureiro da
cooperativa e, quanto ao Sr. João Perbone de Souza, o artigo 135 do CTN não permite a
responsabilização pessoal solidária com fundamento no simples fato de o sujeito passivo ser o
Presidente da cooperativa autuada. Deve-se identificar, comprovar e demonstrar o nexo de
causalidade do ato doloso e da infração.
Ao compulsar o TVF, friso, é inquestionável a ocorrência de fraude, mas a
autoridade fiscal falha ao identificar os atos que ensejam a responsabilização solidária. Por
exemplo, não houve a menção a um documento sequer que comprovasse o ato doloso e
infracional.
Entendo que a investigação fiscal foi superficial, sobretudo, porque no processo no
12963-720.025/2020-86, verificou-se que parte dos pagamentos beneficiavam o Presidente da
cooperativa, o Sr. João Perbone de Souza, e que os cheques eram endossados pelo Sr. Edmilson
Garcia Rosa. Nesses autos, porém, não há tal acusação e aparentemente sequer houve
averiguação desses elementos.
Embora o julgador administrativo, mais uma vez, não deva fechar os olhos aos fatos
que se apresentam, superar a parca fundamentação das hipóteses de responsabilidade implicaria
avocar a competência da autoridade fiscal para o julgador administrativo, na tentativa de
aprimorar o ato administrativo do lançamento de ofício – o que não se admite.
Esse entendimento é reforçado pelas próprias razões de decidir do acórdão da DRJ,
já que para além da acusação quanto à responsabilidade solidária, ora afastada, mas lá mantida de
forma genérica, foi necessário justificar que a fraude foi praticada reiteradamente por um longo
tempo e envolveu valores exorbitantes. A reiteração da fraude é inegável e os valores envolvidos
são realmente substanciosos, porém, a meu ver, estariam mais bem alocados no tema da
qualificação da multa, pois no que tange à hipótese de responsabilização pessoal solidária, exige-
se a indicação do ato ilícito praticado pelos sujeitos a fim de subsumir os fatos à norma insculpida
no artigo 135, inciso III, do CTN.
Diante do exposto, entendo que os Recursos Voluntários dos responsáveis
merecem provimento para exonerar a sujeição passiva por responsabilidade tributária.

Conclusão
Ante ao exposto:
(i)
conheço dos Recursos Voluntários da contribuinte e dos responsáveis
solidários;
(ii)
rejeito as preliminares arguidas;
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720411/2020-83
28
(iii)
no mérito, dou parcial provimento aos Recursos Voluntários para reduzir o
percentual da multa qualificada ao patamar de 100% e para exonerar a
responsabilidade solidária dos sujeitos passivos Sr. Edmilson Garcia Rosa e
João Perbone de Souza.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 956
DF CARF MF
Original